Tribunal: TJMT
Processo: 1022418-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022418-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS - CPF: 537.821.001-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATUALMENTE PREVISTO. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais. A controvérsia centra-se na aplicação de reajuste de 68,33% por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, quando o termo aditivo contratual prevê reajuste de apenas 24,99%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da aplicação de reajuste em percentual manifestamente superior ao previsto contratualmente em plano de saúde por mudança de faixa etária.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito emerge da documentação acostada aos autos, especialmente do termo aditivo contratual que prevê expressamente reajuste de 24,99% para mudança de faixa etária aos 50 anos, em flagrante contraste com o reajuste de 68,33% efetivamente aplicado pela operadora.

4. A disparidade entre o percentual contratualmente estipulado e o efetivamente aplicado configura manifesta desproporção, evidenciando possível abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

5. O perigo de dano decorre do comprometimento excessivo do orçamento da requerente pelo reajuste desproporcional, com risco concreto de inadimplência e consequente suspensão do plano de saúde, comprometendo o acesso a direito fundamental constitucionalmente protegido.

6. A medida pleiteada reveste-se de caráter reversível, podendo ser revista caso se demonstre, no curso da instrução processual, a legalidade do reajuste aplicado, sem causar prejuízos irreparáveis à operadora do plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:
"A aplicação de reajuste por mudança de faixa etária em percentual manifestamente superior ao previsto contratualmente em plano de saúde autoriza a concessão de tutela de urgência para limitação do reajuste ao percentual contratualmente estipulado, caracterizando-se a probabilidade do direito pela disparidade documental e o perigo de dano pelo risco de comprometimento do acesso aos serviços de saúde."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, arts.
6o e 196; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento no 08003452920248140000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2a Turma de Direito Privado, j. 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo interposto por
ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores em Dobro e Fixação de Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência (Processo no 1054596-34.2025.8.11.0041), ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que visava suspender o reajuste de 68,33% aplicado pela operadora de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária aos 50 anos, sob o fundamento de que seria necessária dilação probatória para apurar se o reajuste decorreria também de outras variáveis, como a sinistralidade do reajuste anual.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o reajuste aplicado pela agravada (68,33%) é manifestamente superior ao previsto no Termo Aditivo contratual (24,99%) para a mudança de faixa etária.

Aduz que em processo anterior (no 1013036-09.2023.8.11.0001), que tramitou perante o 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a própria agravada reconheceu expressamente que o reajuste ocorreu em virtude da alteração de idade (67,25%), acrescido de reajuste anual de apenas 1,08%, ressalvando que o reajuste anual só ocorre no mês de setembro de cada ano.

Sustenta que o aumento injustificado compromete severamente seu orçamento, com risco real de inadimplência e consequente suspensão do plano de saúde e requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que a agravada suspenda o reajuste no percentual de 66,54%, limitando-o ao percentual de 24,99%, conforme previsto contratualmente no item 16.6.1 do Termo Aditivo, sob pena de multa diária.

Recolhimento do preparo consta em id. 298306353.

Ao analisar o agravo de instrumento, este Desembargador Relator entendeu presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e deferiu o pedido de efeito ativo ao recurso, determinando a suspensão do reajuste aplicado no percentual de 66,54%, limitando-o ao percentual de 24,99%. (id. 298461390)

Contrarrazões constam em id. 303138885, pelas quais a agravada pleiteia a improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo interposto por
ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores em Dobro e Fixação de Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência (Processo no 1054596-34.2025.8.11.0041), ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A controvérsia apresentada neste agravo de instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido de urgência.

Conforme é cediço, a concessão de tutela de urgência está condicionada à presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, após minuciosa análise dos autos, verifico que a decisão agravada merece reforma.

Preliminarmente, importa ressaltar que as relações jurídicas envolvendo planos de saúde são complexas e demandam análise técnica aprofundada, especialmente quando se trata de reajustes, que podem decorrer de múltiplas variáveis, como mudança de faixa etária, sinistralidade, variação de custos médico-hospitalares, entre outros fatores atuariais.

Analisando detidamente os autos de origem, assim como o agravo, verifica-se que a agravante apresentou a Declaração de quitação de débitos perante a agravada referente ao
Contrato n. 8571
(id. 197360834). Junta, ainda, o
Contrato n. 2896
, no qual consta o valor do reajuste de 24,99% a ser aplicado na mudança da faixa etária (id. 197360831).

Por sua vez, nas contrarrazões, a recorrida junta o
Contrato n. 5110012
, para embasar suas alegações (id. 303143358).

Dessa forma, a probabilidade do direito invocado pela agravante exsurge cristalina da documentação carreada aos autos, especialmente do Termo Aditivo contratual que prevê expressamente o reajuste de 24,99% para a mudança de faixa etária aos 50 anos (cláusula 16.6.1), em contraste com o reajuste de 68,33% efetivamente aplicado pela operadora do plano de saúde e constante do Contrato n.
Contrato n. 5110012
.

No caso vertente, a disparidade entre o percentual contratualmente previsto e o efetivamente aplicado é significativa. O reajuste aplicado (68,33%) e constante do contrato da agravada, representa mais que o dobro daquele previsto no contrato juntado pelo agravante (24,99%), o que, em princípio, requer a dilação probatória.

Nesse contexto, merece destaque a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor aos aderentes de contratos de plano de saúde, notadamente no que concerne à vedação de cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC).

O perigo de dano, por sua vez, decorre do comprometimento do orçamento da agravante pelo reajuste excessivo, com risco real de inadimplência e consequente suspensão do plano de saúde, o que poderia acarretar prejuízos à sua saúde, direito fundamental constitucionalmente protegido (arts. 6o e 196 da CF).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que reajustes desproporcionais em planos de saúde, especialmente quando em desacordo com as cláusulas contratuais, podem ser objeto de controle judicial em sede de tutela de urgência, conforme se depreende do seguinte julgado:

(...)A legalidade formal de reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária não impede o controle judicial da sua razoabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08003452920248140000 26448601, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2a Turma de Direito Privado)

Importa salientar, ainda, que a medida pleiteada é reversível, podendo ser revista a qualquer tempo caso se demonstre, no curso da instrução processual, a legalidade do reajuste aplicado. Ademais, mesmo ocorrendo eventual mudança de entendimento, a decisão não trará prejuízos irreparáveis à agravada, vez que os valores poderão ser cobrados posteriormente, com os acréscimos legais.

Por outro lado, o indeferimento da tutela de urgência pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, que se vê compelida a arcar com reajuste manifestamente superior ao previsto contratualmente, com risco de inadimplemento e consequente suspensão do plano de saúde, comprometendo o acesso a serviços essenciais à manutenção de sua saúde e bem-estar.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ratifico
a decisão proferida em id. 298461390, para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência pleiteada pela agravante, a fim de determinar que a agravada suspenda o reajuste aplicado no percentual de 66,54%, limitando-o ao percentual de 24,99%, conforme previsto contratualmente no item 16.6.1 do Termo Aditivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025